Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712330-50.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por grupo ok construções e incorporações ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO: “Constato impossibilidade de declaração da prescrição intercorrente, tendo em vista a existência de imóvel penhorado no feito. Intimem-se as partes para apresentarem manifestação acerca da resolução da controvérsia estabelecida no Recurso Especial 1696181, relativa a indisponibilidade do imóvel penhorado nos presentes autos (matrícula 74960, registrado no 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal). Prazo: 15 dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator